Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721520-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rogério Pereira da Silva contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência que buscava a retirada de anotações de débito em nome do agravante no cadastro do SCR (Sistema de Informações de Crédito). Em suas razões, o agravante narra que o débito original, no valor de R$ 1.029,52 (mil e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), foi objeto de novação através de acordo, cujas parcelas foram integralmente quitadas. Afirma que, mesmo após a quitação do acordo, as anotações de inadimplência não foram retiradas, continuando a causar prejuízos, impossibilitando a obtenção de crédito. Aduz que as tentativas de solução amigável não obtiveram sucesso, o que tornou necessário o ajuizamento da presente demanda. Expõe que o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender não estar suficientemente demonstrado que as anotações foram indevidas. Esclarece que o acordo de quitação foi firmado com a empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados NPL II, que adquiriu o crédito originalmente pertencente à agravada, para cobrá-lo por meio de renegociação/novação. Argumenta que o acordo de novação extinguiu a dívida anterior e, consequentemente, todas as anotações negativas deveriam ser removidas, com base nos arts. 360 e 364, do CC. Alega que a responsabilidade pela atualização do cadastro de crédito é da agravada, conforme disposto na Resolução no 4.571/2017, do Banco Central. Requer a reforma da decisão agravada, com a imediata concessão da tutela antecipada, para que seja determinada a retirada das anotações em seu nome no cadastro do SCR sob a rubrica “Prejuízos”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que as anotações contestadas impedem o agravante de realizar empréstimos e de obter de financiamentos, o que, ao menos em tese, pode lhe gerar prejuízos financeiros significativos. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a este requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante pretende, por meio da presente demanda, a declaração de inexistência do débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Essa pretensão está fundamentada na alegação de que o débito foi objeto de acordo, pelo qual a dívida anterior foi substituída por uma nova obrigação, que supostamente foi quitada pelo agravante. Nesse contexto, ante a necessidade de se esclarecer as condições dos negócios jurídicos em discussão, afigura-se prudente aguardar a realização do contraditório perante o Juízo singular, uma vez que as circunstâncias fáticas demandam dilação probatória. Com efeito, a necessidade de dilação probatória e do exercício do contraditório, ao menos por ora, inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida. Portanto, faz-se necessário o aprofundamento no contexto probatório dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, eis que o Juízo a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator